Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-72.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001069-72.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), GUSTAVO DAUZACKER DE SOUZA - CPF: 011.807.741-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
EXPOR À VENDA MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO
– (ART. 7º, IX, C/C § ÚNICO DA LEI Nº 8.137/90)
–
DENUNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA

–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– IMPROCEDÊNCIA-
EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DO PRODUTO
– INEXISTÊNCIA
DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
– JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – CARÊNCIA - PRECEDENTES STJ

– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER

DA PGJ.

O artigo 7º, inciso IX, c/c, § único, da Lei 8.137/90, que trata de infração contra as relações de consumo, entre elas, expor a venda mercadorias em condições impróprias ao consumo, prevê a necessidade de apresentação de vestígios materiais para configuração do delito, sendo assim, de substancial importância, a realização de perícia técnica, nos termos do artigo 158 do CPP. A ausência da prova fundamental do crime em questão, qual seja, laudo técnico, é elemento de convicção suficiente a amparar a decisão, em que haja rejeição da denúncia por falta de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, em face da sentença na qual, foi rejeitada a denúncia contra
Gustavo Dauzacker de Souza,
com base no reconhecimento da inexistência de justa causa para a ação penal - art 395, inc. III do CPP, Id. 31553481.

O
Parquet
alega que
Gustavo
, em tese, teria praticado delito imputado no art. 7º, inc. IX, c/c § único, da Lei nº 8.137/90 e pretende a reforma do
decisum,
para que haja o
prosseguimento do feito
, sob o argumento de falta de fundamentação para ser rejeitada a denúncia (Id. 31553483).

Em suas contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 31553491).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
,
opinou
também pelo
desprovimento recursal
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo -
Id.
36877992
:

SUMÁRIO:

Recurso em Sentido Estrito – Venda de produtos alimentícios impróprios ao consumo humano – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– Pretendida a reforma da decisão para receber a denúncia oferecida, e, consequentemente, o regular prosseguimento do feito – Impossibilidade – ausência de laudo pericial para constatar que os produtos apreendidos são impróprios para consumo

humano, o que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva

– Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta de sessão de julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020